Tribunal: STF
Processo: Rcl 51878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. RE Nº 583.955-RG/RJ; TEMA RG Nº 90: DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Telemar Norte Leste S.A., em face de decisão da Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0144900-12.2005.5.05.0463, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, é executada em ação trabalhista movida pela ora beneficiária, Marilaura da Silva Ferreira. Informa que, iniciada a execução, ofereceu impugnação aos cálculos. Noticia que, homologados os cálculos pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Itabuna/BA, interpôs agravo de petição, o qual não foi recebido por se tratar de decisão meramente interlocutória.
 
 3.	Relata que, estando em recuperação judicial, interpôs agravo de instrumento, entendendo que, conforme tese fixada por esta Suprema Corte no Tema nº 90 do rol da Repercussão Geral, nenhum ato de constrição de seu patrimônio seria legítimo. Argumenta que, nessas circunstâncias, qualquer decisão proferida na execução é definitiva, sendo inviável a posterior impugnação em embargos à execução. Menciona que o referido recurso teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
 
 4.	Menciona que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diz da interposição de recurso extraordinário, haja vista tratar-se de decisão de última instância, uma vez que, nesse caso, não cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do enunciado nº 218 da Súmula do TST. Assevera que o recurso extraordinário e seu respectivo agravo de instrumento não foram admitidos.
 
 5.	Sustenta a ocorrência de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. Alega que o Tribunal Regional decidiu o mérito do agravo ao asseverar, na admissibilidade deste, que não cabe recurso extraordinário. Salienta que o Tribunal está determinando o prosseguimento do feito executório, o que levará à prática de atos expropriatórios contra a ora reclamante, empresa em recuperação judicial.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para sobrestar o processo de origem, até o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, pleiteia a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
 11.	No caso em tela, a reclamante menciona desrespeito ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 28/05/2009, p. 28/08/2009, no qual estabelecida a seguinte tese:
 
“Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
 
 12.	Esta Suprema Corte decidiu manter como juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas, no caso de empresa em fase de recuperação judicial, o juízo comum falimentar, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento, conforme ementa do  RE nº 583.955-RG/RJ:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”.
 
 13.	Inconteste, pois, a tese da competência do juízo universal da falência para julgar a execução dos créditos trabalhistas, no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
 
 14.	Coleciono, para melhor entendimento da tese fixada, trechos do voto do eminente Relator Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
“(...). As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar as todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes. (...)”
 
 15.	Após a abertura da fase executória pela Justiça Laboral, a ora reclamante apresentou impugnação aos cálculos, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Itabuna, nos seguintes termos:
 
“(...) DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Sem razão a impugnante em sua insurgência. É que o art. 9ª, II, da Lei nº 11.101/2005 não veda a incidência de juros moratórios e correção monetária após o deferimento da recuperação judicial, mas determina tão somente que os créditos a serem habilitados no plano recuperatório deverão ser considerados pelo seu valor "até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial". No caso dos autos, a atualização procedida pelo calculista do Juízo contempla apenas o saldo remanescente, inexistindo vício na conta. Rejeito. 
CONCLUSÃO 
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS oposta, nos termos da fundamentação supra, a ser considerada como se aqui transcrita. INTIMEM-SE AS PARTES. (...)” (e-doc. 7, p.17).
 
 16.	A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto, pelos seguintes fundamentos:
 
“(...). Pretende o agravante o processamento do agravo de petição cujo seguimento foi negado pelo Juízo a quo ao argumento de que a decisão agravada possui natureza interlocutória. 
Não prospera o pleito do agravante.
O agravo de petição é incabível na hipótese do caso vertente, em que se pretende a modificação da decisão que julgou "IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS" apresentada pela parte ora agravante. 
A decisão em tela, de fato, tem natureza jurídica interlocutória, contra a qual não cabe o recurso de agravo de petição, nos termos do quanto disposto no parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Saliente-se que a decisão vergastada não é terminativa do feito. 
Nesse sentido é o entendimento do C. TST cristalizado na Súmula nº 214:
(...).
No caso em tela não há dúvida quanto a ser interlocutória a decisão ora atacada, sendo incabível de revisão por meio do remédio processual escolhido. Observe-se que o agravante não está impedido de discutir toda a matéria por meio dos embargos à execução. 
Esta Turma também tem se posicionado neste sentido, in verbis:
(...).
Assim, conclui-se que o apelo não atende à exigência contida no art. 893 da Consolidação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. (...)” (e-doc. nº 7, p. 119-121).
 
 17.	Já em decisão monocrática, a Corte reclamada indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...) Conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. 
É pacífico que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões de Tribunal Regional que ainda não passaram pelo crivo do seu Tribunal Superior. 
Ante as considerações acima expostas, bem como diante da manifesta improcedência, revelando-se impróprio o meio utilizado para revisão do julgamento, indefiro o processamento do recurso. (...)” (e-doc. nº 7, p. 184).
 
 18.	No julgamento do respectivo agravo de instrumento, a Corte Regional indeferiu o processamento do recurso extraordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos:
 
“A Reclamada interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão Id nº 91ca686 que indeferiu o processamento do seu Recurso Extraordinário. 
Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. 
Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. 
Nesse sentido já decidiu o STF: 
(...).
Ressalto, por fim, que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões de Tribunal Regional que ainda não passaram pelo crivo do seu Tribunal Superior. 
Ante as considerações acima expostas, indefiro o processamento do recurso. (...)” (e-doc. 7; p. 209-210).

 19.	Com efeito, ao negar seguimento a recurso que versa sobre Tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ (Tema RG nº 90), o Tribunal reclamado se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da competência do juízo comum falimentar para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas, no caso de empresa em fase de recuperação.
 
 20.	Vê-se que o Tribunal Laboral, ao conduzir fase executória dos créditos trabalhistas devidos por empresa em fase de recuperação judicial, afronta o que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 90.
 
 21.	Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou na fase de conhecimento, providência incompatível com a via reclamatória, mas, tão somente, ajustar a competência jurisdicional à luz do que decidido por este Supremo Tribunal Federal.
 
 22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que o rito processual na execução dos créditos trabalhistas devidos pela empresa em fase de recuperação judicial obedeça a competência fixada na tese do Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator